Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. INFECÇÃO URINÁRIA. REAÇÃO ALÉRGICA À MEDICAÇÃO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir, mas não o fez.
3. Inexistem indícios de que tenha havido falhas no atendimento prestado à Autora, tampouco merece prosperar o argumento da Recorrente de que teria ocorrido erro da equipe médica, máxime porque foi evidenciado que o tratamento dispensado à Requerente ainda não havia terminado.
4. Se não foi demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia dos médicos da Secretaria de Saúde que atuaram no atendimento da Autora, não há conduta lesiva a ser imputada ao Réu, tratando-se, em verdade, de consequências da própria enfermidade que acometia a Paciente e que não derivaram de conduta omissiva culposa do Estado, razão pela qual não se configurou o nexo causal entre a conduta estatal e o resultado. Logo, não há falar em dever do Estado de indenizar a Autora.
5. Apelação conhecida e não provida.